Tribunal: STF
Processo: RHC 234984
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO E HISTÓRICO DE FALTA GRAVE. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Moraes Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.276/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva de vinte e três anos, nove meses e vinte e oito dias de reclusão pela prática dos crimes de roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo, atualmente em regime fechado.



    3. No curso da execução penal, o recorrente pediu a progressão ao regime semiaberto. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Sorocaba/SP em 21.7.2023 (e-doc. 14). 



    4. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução n. 0006305-86.2023.8.26.0521/SP, interposto pela defesa, mantendo a negativa do benefício, em decisão com esta ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento - Exame criminológico contraditório - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Ausência do requisito subjetivo - Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 22). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 851.276/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTA GRAVE. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.



    2. As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos da execução da pena, consistentes na prática de falta grave de desobediência, ocorrida em 7/9/2019, conforme Boletim Informativo datado de 27/4/2023, bem como nos aspectos negativos dos relatórios do apenado, o que denota sua fraca apreensão até o momento da terapêutica penal, vez que ainda não tem noção definida da extensão negativa de seus atos.



    3. Os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. Precedentes 



    4. O entendimento das instâncias de origem também encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave recente durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC n. 851270/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 4/9/2023; HC n. 837.034/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 8/8/2023. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta “evidenciada ilegalidade, pois as instâncias ordinárias, em que pese o reconhecimento do adimplemento do lapso temporal e da boa conduta carcerária, limitaram-se a aduzir a insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário, ante a gravidade abstrata do delito e a longevidade das penas, sem apontar nenhum elemento concreto que comprovasse o demérito do Recorrente” (fl. 3, e-doc. 46).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que seja analisada, julgada e concedida a de progressão de regime de cumprimento de pena em prol do Recorrente/Paciente, independentemente da realização do exame criminológico e pela violação dos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e da Súmula Vinculante 26 do Colendo STF” (fl. 8, e-doc. 46). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta Região da comarca de Sorocaba/SP (e-doc. 14) negou o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do recorrente, com estes fundamentos:



    “O pedido é improcedente.



    Conforme bem observado pelo Parquet, conquanto o sentenciado tenha resgatado o lapso necessário à benesse requerida, não restou preenchido o requisito subjetivo, haja vista que do exame criminológico é possível extrair que o reeducando não apresenta crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem expressar arrependimento, de forma que a progressão neste momento mostra-se precoce, privilegiando-se, assim, na dúvida sobre o mérito do benefício a interpretação mais favorável à sociedade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 112, da Lei de Execução Penal, indefiro o pedido de progressão de regime formulado em favor de DIEGO MORAES COSTA” (e-doc. 4).



    9. Ao negar provimento ao Agravo em Execução n. 0006305-86.2023.8.26.0521/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento da progressão de regime de cumprimento de pena e ressaltou a prática de falta grave no histórico prisional:



    “O agravo não merece provimento.



    Conforme se observa dos autos, o agravante cumpre um total de pena de 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e28 (vinte e oito) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo, com término de cumprimento de pena previsto para 17 de maio de 2036. (...)



    Não obstante as razões expendidas pela nobre defesa, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que devidamente fundamentada quanto ao indeferimento da progressão ao regime semiaberto.



    Com efeito, em que pese o reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário, há elementos inconclusivos a respeito do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. 



    Conquanto o parecer social de fls. 36, relata que o sentenciado ‘(...) apresenta crítica elaborada ao analisar apatologia social de seus atos em sociedade, denota arrependimento e desejo de mudança’, o relatório psicológico de fls. 33/34 indicou que o reeducando ‘(...) não apresentou autocrítica razoável de seus atos, não apresentou autocrítica coerente do comportamento delitivo e disciplinar, sendo este discernimento e reflexão importantes para a progressão do regime... Espera-se do sentenciado melhor evolução crítica e reflexiva do seu comportamento criminal e disciplinar para uma melhor adequação do seu processo de reintegração social’, restando contraditórias as conclusões do exame criminológico.



    Insta consignar que, no presente caso, o agravante possui uma longa pena a ser cumprida, bem como uma personalidade voltada à criminalidade, como se percebe de seu Boletim Informativo (fls. 10/17), que conta com crimes graves, cometidos com violência contra a pessoa, além de possuir histórico prisional conturbado com prática de faltas graves consistentes em desobediência e posse de entorpecentes (fls. 15).



    Assim, o MM. Juiz das Execuções, com base nas informações colhidas, em combinação com a gravidade dos delitos praticados e histórico do agravante, entendeu por bem indeferir o pedido de progressão de regime ao sentenciado.



    Ademais, o sistema de avaliação da prova adotado pelo processo penal brasileiro é do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, do Decreto-Lei nº 3.689/41, segundo o qual ‘o juiz extrai a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideais como se fossem fatos incontroversos.’ (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag. 360). Importante, ainda, salientar que, em sede de execução penal, vigora o princípio ‘in dubio pro societate, de modo que qualquer benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à coletividade, de modo que, na existência de eventual dúvida quanto ao efetivo mérito do sentenciado para a progressão, como ocorre no caso em tela, de rigor a sua manutenção no regime em que se encontra, para melhor absorção da terapêutica penal (Agr. nº 120.009.3/8, da Egrégia 5ª Câmara Criminal, Relator Des. Dirceu de Mello).



    Assim sendo, nega-se provimento ao recurso interposto, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-5, e-doc. 22).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.276/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Da progressão de regime



    Não vislumbro flagrante ilegalidade na hipótese dos autos.



    No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao examinarem a questão, ressaltaram que o paciente não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. (...)



    De se depreender, portanto, que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos da execução da pena, consistentes na prática de falta grave de desobediência, praticada em 7/9/2019, conforme Boletim Informativo datado de 27/4/2023 (e-STJ fl. 27), bem como nos aspectos negativos dos relatórios do apenado, o que denota sua fraca apreensão até o momento da terapêutica penal, vez que ainda não tem noção definida da extensão negativa de seus atos.



    Com efeito, os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime.



    A propósito: (...)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É legítimo o indeferimento do pedido de progressão de regime em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, com base em laudo pericial psicológico desfavorável ao Reeducando. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 688.093/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 24/9/2021) (...)



    Ademais, o entendimento das instâncias de origem também encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime. (...)



    Impende ressaltar também que ‘A desconstituição do decisum que considerou não adimplido o requisito subjetivo pelo paciente para fins de progressão de regime demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, diante dos seus estreitos limites cognitivos’ (AgRg no HC n. 573.892/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).



    Além do mais, ‘A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’ (AgRg no HC n. 660.197/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).



    Por fim, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio in dubio pro societate. Não se evidencia, portanto, na hipótese em concreto, constrangimento ilegal” (fls. 3-8, e-doc. 26). 



    11. O acórdão recorrido harmoniza-se com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Na espécie vertente, para atestar o não cumprimento do requisito subjetivo, as instâncias antecedentes destacaram o resultado do exame criminológico e o histórico de falta grave, não sendo possível reavaliar a conclusão negativa sem o incabível revolvimento fático probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.732-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.0420-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...) Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.548-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora